Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WILSON MORAIS JÚNIOR em face de suposto ato coator atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – PRÓ-SAÚDE DO TJDFT, que recusou autorização para a cobertura completa e a realização de cirurgia médica no valor total de R$10.690,00 (dez mil seiscentos e noventa reais). Junta documentos (ID 489668545 ao ID 489948848). Custas no ID 489668532 e ID 489668539. Inicialmente, o mandado de segurança fora impetrado junto à Justiça Federal. Vieram os autos, por remessa e distribuição posterior a esta relatoria, em razão da declaração de incompetência do juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 490155985). É relato necessário. DECIDO. No âmbito do mandado de segurança, tem-se como autoridade coatora, legitimada para compor o polo passivo da ação, o agente que detém, dentro da ordem hierárquica da estrutura administrativa ao qual está vinculado, o poder de decisão e competência para a prática ou correção do ato apontado como ilegal. Assim, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane ordem para sua prática, reputando-se federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato tiverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada (artigo 2o, caput c/c artigo 6o da Lei n.o 12.015/09). Na espécie, indica-se como autoridade coatora o presidente do Conselho Deliberativo do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios do TJDFT – PRÓ-SAÚDE, órgão despersonalizado de natureza sui generis, cuja atuação é imputada à União (Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, ação ordinária n.o 14590-79.2021.4.01.34.000; e consulta à ANS - Parecer 172/2017/GECOS/PROGE-ANS/PGF), o que atrai a competência absoluta da justiça federal para o julgamento do presente mandamus (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal). A despeito da progressiva intepretação pela atenuação dos rigores processuais em prol da instrumentalidade no que se refere à possibilidade de emenda quanto à indicação da autoridade coatora ou a determinação, de ofício, para correção e notificação da autoridade adequada para prestar informações[1], insta ressaltar que, no caso, tal providência não se afigura possível por este juízo, tendo em vista que qualquer pretensão de retificação do polo passivo implica em alteração da competência jurisdicional[2]. Ante o exposto, embora respeitável o entendimento esposado pelo juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante o Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 105, I, alínea d, da Constituição Federal c/c artigo 66, inciso II e parágrafo único, e artigo 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 206 do RITJDFT. Proceda-se a diligente Secretaria do Conselho Especial à instrução do conflito com a cópia integral dos presentes autos (artigo 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Após, em obediência ao artigo 3o da Portaria Conjunta n. 22, de 21 de março de 2018 desta Corte de Justiça, remeta-se à Presidência. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora [1] STJ. 1a Seção. MS 17.388/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/05/2016; STJ. 2a Turma. RMS 51.524/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/09/2016; e STJ. 4a Turma. RMS 45.495-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/8/2014 (Info 551). [2] AgRg no REsp 1.222.348-BA, Primeira Turma, DJe 23/9/2011; e AgRg no RMS 35.638/MA, Segunda Turma, DJe 24/4/2012; e AgRg no AREsp 368.159/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2013